Tribunal: TJSP
Processo: 2032845-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Processual. Execução de título extrajudicial. Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Pretensão à reforma.
Litisconsórcio passivo facultativo. Ausência de citação de codevedor que não obsta o prosseguimento da execução em face dos demais, já citados. Precedentes.
Benefício de ordem indevidamente invocado, já que os agravantes, tanto como os demais coexecutados, assinaram o título

Ementa:
Processual. Execução de título extrajudicial. Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Pretensão à reforma.
Litisconsórcio passivo facultativo. Ausência de citação de codevedor que não obsta o prosseguimento da execução em face dos demais, já citados. Precedentes.
Benefício de ordem indevidamente invocado, já que os agravantes, tanto como os demais coexecutados, assinaram o título executivo na qualidade de emitentes.
Bem imóvel oferecido como garantia. Impossibilidade de invocação do princípio da menor onerosidade. Artigo 1.422 do Código Civil.
RECURSO DESPROVIDO.